Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600063-05.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600063-05.2024.6.16.0026

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Cargo - Deputado Federal, Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência
de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600063-05.2024.6.16.0026, apresentado por Valdir Januario dos Santos, candidato ao cargo de
Deputado Federal, nas eleições de 2018, julgadas não prestadas, por meio do Acórdão nº 55.262,
lavrado em 23/10/2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 205, de 29 de outubro de 2019,
nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0602533-97.2018.6.16.0000.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 VALDIR JANUARIO DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (REQUERENTE)
CLAUDINEI DIAS ATHAYDE (ADVOGADO)
VALDIR JANUARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)
CLAUDINEI DIAS ATHAYDE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992745
11/09/2024
12:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.938

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600063-05.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: ELEICAO 2018 VALDIR JANUARIO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CLAUDINEI DIAS ATHAYDE - OAB/PR85887
REQUERENTE: VALDIR JANUARIO DOS SANTOS
ADVOGADO: CLAUDINEI DIAS ATHAYDE - OAB/PR85887
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
D E C O N T A S J U L G A D A S N Ã O
P R E S T A D A S . E L E I Ç Õ E S 2 0 1 8 .
A U S Ê N C I A D E P R O C U R A Ç Ã O .
IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE
DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
ORIGEM VEDADA. DEFERIMENTO DO
P E D I D O . R E G U L A R I Z A Ç Ã O N O
CADASTRO ELEITORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de regularização de contas
eleitorais julgadas não prestadas referentes
às eleições de 2018 para o cargo de
Deputado Federal.

2. Contas inicialmente julgadas não
prestadas devido à ausência de
apresentação de procuração, conforme o
Acórdão nº 55.262, com trânsito em julgado
em 25/11/2019.

3. O requerente, após o trânsito em julgado,
Num. 43992745 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112440562000000042946004
Número do documento: 24091112440562000000042946004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:43:45

G
apresentou procuração e solicitou a
regularização das contas para fins de
obtenção de certidão de quitação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Possibilidade de regularização de contas
julgadas não prestadas, com base no art.
83, § 1º, I da Res.-TSE 23.553/2017.

2. Avaliação da documentação apresentada
e a inexistência de recursos de origem
vedada ou não identificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 83, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.553/2017 permite a regularização das
contas eleitorais, mesmo após o trânsito em
julgado, para evitar que persistam os efeitos
do impedimento de obtenção de certidão de
quitação eleitoral.

2. A documentação apresentada pelo
requerente demonstrou a inexistência de
recebimento de recursos de origem vedada
ou não identificada, assim como a ausência
de receitas e despesas eleitorais
registradas.

3. Diante do contexto, o deferimento do
pedido é medida que se impõe, sendo a
regularização considerada apenas para fins
de divulgação e atualização no Cadastro
Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Deferido o pedido de regularização das
contas, com determinação de oficiar ao
Cartório Eleitoral para regularização do ASE
do requerente, possibilitando a expedição
de certidão de quitação eleitoral.

2. A regularização de contas julgadas não
prestadas pode ser solicitada após o
trânsito em julgado, nos termos do art. 83, §
1º, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.553/2017, art. 83, § 1º, I.

Num. 43992745 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112440562000000042946004
Número do documento: 24091112440562000000042946004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:43:45

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas, proposto por VALDIR
JANUÁRIO DOS SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Federal, referente à
arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral de 2018.

As contas do requerente foram julgadas não prestadas, diante da ausência de
apresentação de procuração, consoante Acórdão nº 55.262, dos autos de PC nº 0602355-
97.2018.6.16.0000.

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (id. 43925807), apontando
que:

i) Mediante consulta ao sistema de prestação de contas das Eleições
Gerais de 2018, constata-se que houve entrega / envio das seguintes
prestações de contas por meio do SPCE CADASTRO 2018, com posterior
entrega de mídias para validação nos sistemas eleitorais;

ii) Consoante informações extraídas do sistema SPCE-WEB 2018, não
houve envio de extratos eletrônicos pelas instituições financeiras;

iii) Extrai-se do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais de 2018
(SPCE-WEB 2018) que nas prestações de contas eleitorais apresentadas
e em exame não constam lançamentos de receitas eleitorais (financeiras
ou estimáveis em dinheiro) e de gastos eleitorais, tampouco fornecedores
empresariais não emitiram Notas Fiscais Eletrônicas no CNPJ do
candidato, situação igualmente refletida no retro mencionado ‘site’ do
Tribunal Superior Eleitoral – TSE denominado DivulgaCandContas para
consulta pública;

iv) Não constam informações de recebimento direto ou indireto de
recursos de fontes vedadas, segundo dados obtidos no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais de 2018 – SPCE WEB 2018;

v) Não constam informações de recebimento direto ou indireto de recursos
de origem não identificada, segundo dados obtidos no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais de 2018 – SPCE WEB 2018.;

vi) De acordo com as informações e dados registrados no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais de 2018 – SPCE WEB 2018, não foram
Num. 43992745 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112440562000000042946004
Número do documento: 24091112440562000000042946004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:43:45

identificados repasses de verbas públicas oriundas do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC para o
então candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral
do requerente, na forma do disposto no artigo 83, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.553/2017 (id. 43935279).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de pedido de regularização de contas julgadas não
prestadas, em virtude da ausência de apresentação de procuração, nos termos do
acórdão nº 55.262 dos autos de Prestação de Contas nº 0602355-97.2018.6.16.0000,
transitado em julgado em 25/11/2019, consoante se infere de sua ementa, abaixo
transcrita:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO A ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA
NOS TERMOS DO ART. 101, § 4º, DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A EFETIVA PRESTAÇÃO DAS
CONTAS. RES.-TSE 23.553/2017, ART. 83, I E SÚMULA 42 DO TSE.

1. Diante da natureza jurisdicional da Prestação de Contas, a constituição
de advogado é um pressuposto de existência, conforme estabelece o art.
48, § 7º da Res.-TSE 23.553/2017.

2. Verificada a ausência de instrumento de mandato outorgado a
advogado para a Prestação de Contas, deve o candidato ser intimado
pessoal e especificamente para fazê-lo, sob pena de julgamento das
contas como não prestadas, nos termos do art. 101, § 4º, da Res.-TSE nº
23.553/2017.

3. O julgamento das contas como não prestadas obsta a expedição de
certidão de quitação eleitoral do candidato até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas (Res.-TSE 23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42
do TSE).

Num. 43992745 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112440562000000042946004
Número do documento: 24091112440562000000042946004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:43:45

4. Contas julgadas não prestadas.

A regularização de contas julgadas não prestadas referente às eleições de
2018 está prevista no art. 83, § 1º, I da Res.-TSE 23.553/2017, que possui a seguinte
redação:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º
deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou

No presente caso, verifica-se que o candidato juntou procuração e a Seção
de Contas Eleitorais apontou inexistir o recebimento de valores de fonte vedada,
tampouco de origem não identificada. Além disso, foi apontado que o candidato prestador
de contas não registrou receitas e/ou despesas eleitorais, tampouco fornecedores
empresariais não emitiram Notas Fiscais Eletrônicas no CNPJ do candidato, situação
refletida no ‘site’ do Tribunal Superior Eleitoral – TSE denominado DivulgaCandContas
para consulta pública.

Também, não foram identificados repasses de verbas públicas oriundas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se
impõe. Contudo, uma vez que o pedido não será objeto de novo julgamento, deve ser
considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no
Cadastro Eleitoral.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização da
inadimplência de VALDIR JANUÁRIO DOS SANTOS com relação às eleições de 2018,
atinentes ao cargo de Deputado Federal, para evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral, já que finda a legislatura
2018/2022.

Num. 43992745 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112440562000000042946004
Número do documento: 24091112440562000000042946004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:43:45

Oficie-se, com urgência, ao Cartório Eleitoral para que regularize o ASE do
requerente para fins de expedição de quitação eleitoral.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600063-05.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTES: ELEICAO 2018
VALDIR JANUARIO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL, VALDIR JANUARIO DOS SANTOS -
Advogado dos REQUERENTES: CLAUDINEI DIAS ATHAYDE - PR85887.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992745 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2024 12:44:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091112440562000000042946004
Número do documento: 24091112440562000000042946004
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:43:45